Tribunal: STF
Processo: ADI 5419
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3º E 7º, I, DA LEI FEDERAL 13.135/2015. ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER ABRANGENTE QUE CONGREGA SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS CARREIRAS QUE NÃO GUARDAM IDENTIDADE ENTRE SI. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. NORMA IMPUGNADA CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DO REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 



    2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 3º e 7º, I, da Lei federal 13.135/2015 (lei de conversão da Medida Provisória 665/2014), que alteraram o regramento da pensão por morte dos servidores públicos federais.



    3. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado - FONACATE é entidade associativa que representa servidores públicos de diversas carreiras ou segmentos de carreiras que não guardam identidade entre si, sendo, por tal razão, entidade heterogênea. A qualificação como servidores que desempenham atividades exclusivas de Estado não traz a identidade necessária para que as careiras sejam consideradas homogêneas.



    4. A repercussão dos dispositivos legais ora impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados do requerente, pois se dirige a todos servidores públicos federais, ao passo que o requerente representa apenas parcela dos servidores que integram as diversas carreiras existentes no serviço público federal. Dessa forma, o requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes.



    5. Agravo não provido.